Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710137-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704854-94.2018.8.07.0001 aviado por ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP, ora agravada, converteu em penhora as quantias bloqueadas eletronicamente no montante total de R$1.916,84 (mil novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) sobre salário mensal da parte agravante, oriunda de pensão por morte do de cujus, e aposentadoria, nos seguintes termos, in verbis (ID 222235302, autos originários): Conforme protocolo do sistema Sisbajud de ID no 219914489, houve o bloqueio eletrônico nas contas bancárias da devedora nos valores de R$ 418,19, perante o Banco Santander; de R$ 45,84, perante a Caixa Econômica Federal; de R$ 1.056,78, perante o Banco Bradesco; e de R$ 396,03, perante o Banco do Brasil, a totalizar a penhora eletrônica no montante de R$ 1.916,84. Na petição de ID no 220690007, a parte executada requer a liberação das importâncias que foram bloqueadas em suas contas bancárias, sob o fundamento de impenhorabilidade. Esclarece que o valor bloqueado de R$ 45,84 perante a Caixa Econômica Federal se refere a salário (pensão por morte do de cujus), que o valor bloqueado de R$ 418,19 perante o Banco Santander advém de aposentadoria e que o valor bloqueado de R$ 396,03 perante o Banco do Brasil se trata de resíduo salarial recebido pelo de cujus em conta conjunta, a qual se encontra bloqueada desde o falecimento do seu ex-cônjuge. Assim, afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis por terem origem salarial/aposentadoria, serem inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à sua subsistência, conforme regra protetiva insculpida nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de modo que requer o desbloqueio liminar. Sobreveio decisão ao ID no220754663 a indeferir a liberação liminar dos valores penhorados por intermédio do sistema Sisbajud, haja vista que não restou caracterizado o premente risco à sua subsistência ao se aguardar a formação do contraditório. Credora pleiteia ao ID no221488885 a penhora eletrônica reiterada por meio do sistema Sisbajud do valor remanescente do débito. Decido. Conforme já aventado pela decisão proferida ao ID no220754663, embora a executada afirme que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis por serem decorrentes de salário(pensão por morte do de cujus)e de aposentadoria, bem como inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à sua subsistência e de sua família, a intensa movimentação das contas indicadas nos extratos colacionados aos autos refuta a afirmação de que as referidas contas bancárias possuem a finalidade especifica de compor reserva financeira para uso futuro (poupança). Veja-se que o relatório da diligência via Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (ID no 219914489), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior, origem dos valores, natureza da destinação etc., em garantia da norma constitucional que protege a privacidade da parte devedora. Nesse caso, é ônus da devedora comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na hipótese, a executada afirma que os valores penhorados em suas contas bancárias são impenhoráveis, porquanto inferiores a 40 salários-mínimos, conforme precedente que invoca. No entanto, faz leitura equivocada do precedente, cuja ratio decidendi repousa na finalidade dada aos recursos, qual seja, reserva financeira para uso futuro (poupança), independentemente da nomenclatura dada a conta onde foram depositados. Nesse ponto, é importante destacar que a mera conjectura acerca do uso a ser dado aos valores não é suficiente para comprovar a natureza da respectiva conta bancária ou a destinação dos valores nela guardados. Conforme literalidade da norma de regência (art. 854, §3o, I, do CPC), é ônus da parte devedora comprovar o seu direito e, se o caso, produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades, comprovando a impenhorabilidade das verbas constritas. No entanto, a devedora não trouxe qualquer elemento de prova para corroborar a existência do direito à proteção legal, a afastar a alegada destinação de poupança dadas às verbas. Trata-se, à toda evidência, de conta que abriga valores destinados aos gastos correntes, o que arrefece a alegada impenhorabilidade pelos fundamentos invocados. Desse modo, REJEITO a impugnação nesse ponto. Quanto ao valor bloqueado perante a Caixa Econômica Federal, conforme extrato bancário do mês de novembro de 2024colacionado ao ID no220690018, observa-se que, de fato, houve o recebimento de salário no valor de R$ 4.056,61. Contudo, a devedora ainda recebeu outros recursos financeiros via PIX no valor de R$ 600,00, de modo a refutar a alegação de que o bloqueio eletrônico no valor de R$ 13,67 recaiu exclusivamente sobre a verba salarial. Em relação ao bloqueio eletrônico recaído sobre a conta bancária perante o Banco Santander, verifica-se do extrato bancário do mês de novembro de 2024 de ID no220690021que houve o recebimento do benefício de aposentadoria no valor de R$ 1.028,70 e que houve o bloqueio judicial no valor de R$ 27,99. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF, em 19/04/2023, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser possível a flexibilização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor. Todavia, os precedentes do Tribunal da Cidadania condicionam o afastamento do caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial ao fato de a medida constritiva não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. E, na hipótese dos autos, os valores bloqueados(R$ 13,67 e R$ 27,99)são irrisórios se comparados com os recursos auferidos pela devedora no mês de novembro de 2024 (R$ 4.056,61 e R$ 1.028,70), de modo que a convolação do bloqueio em penhora eletrônica dos referidos valores não irá comprometer a subsistência digna da devedora e de sua família. Destarte, REJEITO a impugnação quanto à impenhorabilidade das verbas constritas com supedâneo no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em se tratando do bloqueio de R$ 396,03 perante o Banco do Brasil, em que pese a executada afirmar que se trata de resíduo salarial recebido pelo de cujus em conta bancária conjunta, não consta dos autos qualquer documento comprobatório da alegação da devedora, inclusive não consta dos autos sequer extrato bancário a demonstrar que a conta bancária objeto do bloqueio eletrônico se trata de conta conjunta. Portanto, não comprovada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, REJEITO a impugnação nesse ponto. Desse modo, converto em penhora as quantias bloqueadas eletronicamente de R$ 418,19, perante o Banco Santander; de R$ 45,84, perante a Caixa Econômica Federal; de R$ 1.056,78, perante o Banco Bradesco; e de R$ 396,03, perante o Banco do Brasil, em desfavor da executada. Após a preclusão desta decisão, determino a expedição de alvará eletrônico para que a instituição depositária da conta judicial vinculada aos presentes autos promova a transferência no valor de R$1.916,84(e acréscimos legais) para a conta indicada pela parte credora ao ID no220529921. Intime-se a parte credora para colacionar aos autos nova planilha atualizada do débito, decotando-se os valores penhorados eletronicamente também devidamente atualizados, e para as partes (credor e devedora) indicarem bens passíveis de penhora em nome da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias. Irresignada, nas razões recursais (ID 69936030), alega em suma, a absoluta impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias, porquanto oriundos de pensão por morte e aposentadoria, verbas de natureza alimentar expressamente protegidas pela legislação pátria. Aduz que os valores constritos na conta poupança do Banco do Brasil (R$98,58), na conta corrente do mesmo banco (R$276,86 - resíduo salarial do de cujus), na conta do Banco Santander (R$27,99 - aposentadoria e R$390,20 - poupança programada com recursos de aposentadoria), e na CEF (R$45,84 - pensão) possuem natureza salarial e previdenciária, enquadrando-se na proteção do artigo 649, inciso IV do Código de Processo Civil e artigo 7o, inciso X da Constituição Federal. Refere a imprescindibilidade dessas verbas para sua subsistência e de sua família, face à sua natureza alimentar. Cita jurisprudência a fim de corroborar a tese de impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria e pensões. Enfatiza que, não obstante a relativização do art. 833, inciso IV do CPC/15, promovida pelo STJ, alguns requisitos são exigidos, como a finalidade para pagamento de pensão alimentícia, o valor acima de 40 salários mínimos e a garantia da dignidade do devedor e de sua família. Pretende o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão “que manteve o bloqueio dos valores penhorados, determinando o desbloqueio destes, ou em caso alternativo a expedição de Alvará/Ofício para que os bancos transfiram os valores bloqueados para a conta que será informada em momento oportuno”. Com tais argumentos, alega atendidos os pressupostos para o deferimento da tutela liminar, e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, declarando a impenhorabilidade dos valores constritos. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de Justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC/153, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido mensal de uma das suas fontes pagadoras, sobretudo ao se considerar que a maior remuneração do devedor permanece inviolada, assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na espécie, a executada HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE apresentou extrato de conta bancária de novembro/2024 em que constam dois créditos, um referente a salário oriundo de pensão por morte de seu falecido esposo, de R$ 4.056,61 (quatro mil, cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), e outro de R$ 1.028,70 (mil, vinte e oito reais e setenta centavos), referente a benefício de aposentadoria, conforme documentos de IDs 220690018 e 220690021, sobre o qual recaiu o bloqueio judicial no valor de R$ 27,99 (vinte e sete reais e noventa e nove centavos). Da análise dos autos, denota-se que a devedora ainda recebeu outros recursos financeiros via PIX no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo a afastar a alegação de que o bloqueio eletrônico no valor de R$ 13,67 recaiu exclusivamente sobre a verba salarial. De fato, a retirada de valor ínfimo, abaixo de 20% do valor líquido da menor remuneração não se mostra descabida, tampouco põe em risco a sobrevivência e a dignidade da devedora e de sua família. Em vez disso, trata-se de medida justa e que visa tornar mais efetiva o processo executivo. Verifica-se, ademais, consoante bem observado pelo Juízo de origem, intensa movimentação das contas indicadas nos extratos colacionados aos autos, o que afasta a possibilidade de que contas bancárias possam a finalidade específica de compor reserva financeira para uso futuro (poupança). Relativamente ao bloqueio de R$ 396,03 perante o Banco do Brasil, em que pese a executada agravante ter afirmado se tratar de resíduo salarial recebido pelo de cujus em conta bancária conjunta, não consta dos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação, inclusive não consta dos autos sequer extrato bancário a demonstrar que a conta bancária objeto do bloqueio eletrônico se trata de conta conjunta. Desse modo, cabia à requerida se desincumbir do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, em valores irrisórios, abaixo de 20% (vinte por cento) da menor remuneração, comprometeria, de maneira substancial, o seu mínimo existencial, em especial com o pagamento das suas despesas básicas. Como se nota, a decisão judicial vergastada viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Portanto, diante do exposto e em análise em prima facie, deve-se manter a decisão agravada, objetivando preservar os interesses da exequente e diante das inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito. Assim, fica mantida a penhora já realizada no valor total de R$ 1.916,84, nos exatos termos da decisão recorrida. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo íntegros os termos da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator